Tribunal: TJPA
Processo: 0005489-09.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005489-09.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GIULIO FABIO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0005489-09.2018.8.14.0006

APELAÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: GIULIO FÁBIO LIMA DA SILVA (Defensoria Pública)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO CONDENATÓRIO POR SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O recurso
.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público buscando a reforma da sentença que proferiu a absolvição sumária do réu GIULIO FABIO LIMA DA SILVA, acusado do delito de roubo majorado.

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) analisar a suficiência das provas coligidas aos autos capazes de sustentar a reforma de um decreto absolutório. O ponto central é verificar se os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não repetidos em Juízo, são aptos a comprovar a autoria para fins de condenação.

III. Razões de decidir:

A manutenção da absolvição sumária e o improvimento do recurso ministerial impõem-se pela fragilidade dos elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

O Juízo
a quo
decidiu corretamente ao concluir que a instrução processual não deveria prosseguir, sendo caso de absolvição sumária. Constatou-se uma grave lacuna na instrução criminal, pois nenhuma testemunha ocular dos fatos foi arrolada como testemunha. A vítima, REGINALDO XAVIER DE SOUZA, não foi encontrada para ser ouvida em Juízo, levando o Representante Ministerial a desistir de sua oitiva, o que implica em sério prejuízo para a acusação. A palavra da vítima era considerada essencial para a correta identificação do acusado, visto que somente ela poderia fornecer detalhes mais precisos sobre o fato criminoso.

2. O pleito condenatório ministerial baseia-se na declaração do policial Edmilson Barata Pantoja, que relatou em audiência as diligências pós-fato e o reconhecimento feito pela vítima em sede de inquérito policial. Contudo, o policial não presenciou os fatos delituosos.

3. É pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que um decreto condenatório não pode ser fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, onde inexiste o contraditório e a ampla defesa. Tais elementos se prestam à formação da
opinio delicti
, mas não ao convencimento do juiz para a condenação, sendo necessário que sejam repetidos ou corroborados por provas produzidas em juízo. No caso, a prova mais importante — a palavra da vítima e seu reconhecimento sob o crivo do contraditório — não foi produzida em juízo.

4. Diante da manifesta ausência de evidências concretas e diretas que vinculem o acusado ao crime, subsiste a dúvida sobre a autoria. A absolvição sumária é acertada, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:
recurso conhecido e improvido.

TESE JURÍDICA
: A ausência da vítima e de testemunhas oculares em Juízo, aliada à impossibilidade de repetir em Juízo o reconhecimento ou a palavra da vítima, impede a formação de um juízo de convicção seguro para a condenação, devendo o depoimento policial, que se refere apenas a diligências pós-fáticas e indícios inquisitoriais, ser considerado insuficiente para embasar a reforma da sentença absolutória, em observância ao art. 155 do CPP e ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos citados

• Código de Processo Penal (CPP): Art. 61 c/c Art. 395, III e Art. 397, IV.

• Código de Processo Penal (CPP): Art. 155 (citado indiretamente pela jurisprudência).

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

• Superior Tribunal de Justiça (STJ). AgRg no HC: 866834 SC, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024

• Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). Apelação Criminal: 0004071-75.2019.8.27.2710.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu
Giulio Fábio Lima da Silva
do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, I, do CP.

Oferecimento da denúncia - 13.06.2018 (id 22494444).

Recebimento da denúncia - 14.06.2018 (id 22494445. pág. 3)

Citação - 05.04.2019 (id 22494445, pág. 5). Resposta à acusação - 16.-4.2019 (id 22494446).

Sentença absolutória sumária - 04.06.2024 (id 22494497).

Apelação - 09.06.2024 (id 22494499).

Certificada a tempestividade recursal (Id 22494501).

Razões da apelação - 02.09.2024. O Ministério Público
pugna pela reforma da sentença para que seja prolatada sentença condenatória, alegando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva

(id 22494504).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública requer o improvimento recursal - 02.10.2024 (id

22494507).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em 18.06.2025, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (Id 27720925).

É o relatório que submeto à douta revisão.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação.

DO MÉRITO — DA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Cinge-se a controvérsia sobre a suficiência das provas coligidas aos autos para sustentar um decreto condenatório, especialmente após a absolvição sumária do réu GIULIO FÁBIO LIMA DA SILVA.

A acusação pugna pela reforma da sentença para que seja reformada a sentença absolutória, sob a alegação de existirem provas suficientes de autoria e materialidade delitiva. Tal pleito baseia-se nas declarações do policial
EDMILSON BARATA PANTOJA
(testemunha de acusação) e na presunção de veracidade dos depoimentos de agentes públicos. O MP chegou a insistir na oitiva das testemunhas e da vítima, mas posteriormente desistiu da oitiva da vítima
REGINALDO XAVIER DE SOUZA
por impossibilidade de localização.

Em que pese todo o esforço da acusação, adianto que o
Juízo
a quo
decidiu corretamente ao concluir que a instrução processual não deveria prosseguir, sendo caso de absolvição sumária, dada a fragilidade dos elementos de prova.

Vejamos o que restou consignado na sentença guerreada:

No caso dos autos, nenhuma testemunha ocular dos fatos foi arrolada como testemunha e constatou-se que a vítima não foi encontrada para ser ouvida em Juízo, tendo o Representante Ministerial desistido de sua oitiva, circunstâncias que implicam em sério prejuízo para a acusação.

No presente caso, entendo que a palavra da vítima se fazia essencial para a correta identificação do acusado, porquanto em não sendo listadas testemunhas oculares do fato criminoso, somente a vítima poderia fornecer detalhes mais precisos sobre o fato criminoso atribuído ao denunciado.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação do acusado, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que, em Juízo, não foi possível repetir a prova, à luz do contraditório e ampla defesa, de modo a se confirmar, de forma cabal, o ora denunciado como autor do fato típico narrado.

Os autos demonstram uma grave lacuna na instrução criminal, qual seja a ausência da prova que se fazia essencial para a identificação do acusado. O magistrado destacou que, nenhuma testemunha ocular dos fatos foi arrolada como testemunha. Pior ainda, a vítima, REGINALDO XAVIER DE SOUZA, não foi encontrada para ser ouvida em Juízo, o que levou o Representante Ministerial a desistir de sua oitiva.

Tais circunstâncias implicam em sério prejuízo para a acusação. O Juízo de primeiro grau asseverou que, em razão da ausência de testemunhas oculares, somente a vítima poderia fornecer detalhes mais precisos sobre o fato criminoso atribuído ao denunciado, tornando sua palavra essencial para a correta identificação.

A acusação baseia seu pleito condenatório, essencialmente, na declaração da testemunha policial EDMILSON BARATA PANTOJA. Este policial militar relatou em audiência que a vítima solicitou apoio, o celular foi rastreado e encontrado na casa do acusado, e que a vítima reconheceu o acusado e o celular no momento da apreensão. Entretanto, o testemunho policial, embora válido, descreve principalmente as diligências pós-fato e o reconhecimento realizado em sede de inquérito policial. Conforme ponderado pela defesa, o policial não presenciou os fatos delituosos.

É pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ), citado nos autos, de que um decreto condenatório não pode ser fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, onde inexiste o contraditório e a ampla defesa, sendo necessário que tais elementos sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

No caso dos autos, a prova mais importante — a palavra da vítima e seu reconhecimento sob o crivo do contraditório — não foi produzida em juízo.

A jurisprudência dominante e a doutrina (citando Ada Pellegrini) ensinam que os elementos constantes do inquérito policial não se prestam à formação do convencimento do juiz para a condenação, mas sim para a formação da
opinio delicti
.

Portanto, não é possível formar um juízo de convicção seguro, essencial para a condenação, somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, visto que, em Juízo, não foi possível repetir a prova à luz do contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADAS EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. RETROATIVIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP e nem em testemunho indireto
. 2. No caso, além de não haver prova idônea para fundamentar a decisão dos jurados, também não havia indícios suficientes de autoria a fundamentar a decisão de pronúncia, na medida em que baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais e em depoimentos judiciais de ouvir dizer. 3. É "cabível o manejo da revisão criminal fundada no art . 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante" (RvCr n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 22/10/2021). 4 . Diante de tais premissas, entende-se que a solução mais correta para a hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em vista a ofensa do art. 155 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 866834 SC 2023/0401723-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO . PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova colhida em juízo é absolutamente ineficaz para apontar, com a necessária segurança, que o Apelante participou do crime ora apurado, de maneira a inviabilizar a prolação do édito condenatório, na esteira do disposto no artigo 155, do CPP. 2.
O ordenamento jurídico não autoriza uma condenação com base em provas produzidas unicamente em sede de inquérito policial, sendo necessária a confirmação inequívoca nas provas produzidas perante o juízo, fase na qual é garantida ao acusado a observância dos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
3. Na hipótese dos autos, não se desconhece a existência de indícios acerca da participação do recorrido nos crimes imputados na denúncia. Todavia, o conjunto probatório produzido - sobretudo perante o juízo - não está apto a comprovar com a necessária segurança que uma condenação criminal exige, que tenha o acusado realmente praticado os fatos, devendo incidir, no caso, o princípio do in dubio pro reo. 4 . Recurso improvido. 1 (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0004071-75.2019.8 .27.2710, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , julgado em 11/12/2023, juntado aos autos em 18/12/2023 08:59:39) (TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 00040717520198272710, Relator.: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 11/12/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

Diante da manifesta ausência de evidências concretas e diretas que vinculem o acusado ao suposto crime, sendo a acusação baseada em relatos indiretos não confirmados em juízo, subsiste a dúvida sobre a autoria.

O Magistrado de primeiro grau agiu conforme o princípio da economia processual, evitando a tramitação desnecessária de processos nos quais a falta de elementos probatórios indispensáveis a um seguro decreto condenatório é insuperável. A absolvição sumária, neste contexto, revela-se acertada, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao
in dubio pro reo
.

Dessa forma, o argumento do Órgão Ministerial deve ser totalmente refutado, ratificando-se a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, mas, no mérito, pelo IMPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sábia decisão de primeiro grau que ABSOLVEU SUMARIAMENTE o acusado GIULIO FABIO LIMA DA SILVA, com fulcro no art. 61 c/c art. 395, III e 397, IV, todos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025